Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706609-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Ciente da petição de ID 15442179. O pedido de tutela de urgência está contido na petição de ID 15108961, pelo que passo a analisá-lo, integrando o despacho de ID 15154836. Requer o Agravante tutela de urgência a fim de obstar o arquivamento do feito e determinar a continuidade do procedimento de insolvência civil. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o imediato deferimento da medida concernente à determinação de continuidade do procedimento de insolvência civil esvaziaria o objeto deste recurso, de modo que decidirei de forma definitiva quando do exame do mérito. De outro lado, há que se suspender os efeitos da decisão guerreada até o final do julgamento do mérito, tendo em vista a possibilidade de arquivamento do feito. Pelo exposto, defiro a tutela de urgência, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Aguarde-se a resposta do Agravado. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator